Tribunal: TJBA
Processo: 8062891-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062891-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANETE DUTRA MEIRA

Advogado(s)
:
OLIMPIO RONALDO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. REVISÃO DE PROVENTOS. ENQUADRAMENTO EM CLASSE FUNCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência requerida por professora aposentada do magistério superior do Estado da Bahia, visando à imediata revisão de seus proventos para que sejam calculados com base na Classe 3 (Titular), última ocupada antes da aposentadoria, sem exigência de permanência mínima de cinco anos, em face de atos administrativos que a reenquadraram na Classe 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública em hipótese que esgota o objeto da demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela de urgência

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela pretendida possui caráter nitidamente satisfativo, pois antecipa integralmente o provimento final buscado, esgotando o objeto da ação principal.

4. O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos, o que ocorre no caso, diante do caráter alimentar dos proventos, cuja restituição ao erário é, em regra, inviável se percebidos de boa-fé.

5. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 proíbe a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública, configurando limitação de ordem pública ao poder geral de cautela.

6. A probabilidade do direito não se mostra evidente, pois a aplicação do precedente do STF (RE 1.322.195/SP) depende da análise das peculiaridades fáticas e normativas do caso concreto, demandando dilação probatória.
7. A controvérsia envolve exame de atos administrativos, normas internas e definição da data de implementação dos requisitos para aposentadoria, o que exige cognição exauriente.
8. O perigo de dano não se configura com intensidade suficiente, uma vez que a agravante já percebe proventos, sendo possível a compensação futura por meio do pagamento de diferenças, caso reconhecido o direito.

9. A instrução processual no juízo de origem é necessária para adequada elucidação dos fatos e formação de juízo seguro sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º, e art. 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.322.195/SP; TRF-4, AC nº 5002060-09.2015.4.04.7202, Rel. Des. LUÍSA HICKEL GAMBA, j. 12.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062891-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GIANETE DUTRA MEIRA
e como Agravado
a

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
a
r
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.
Prejudicado o agravo interno
.

RM07